Tribunal: CARF
Processo: 10380.725283/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.725283/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.495 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
AURELIANO JATAI CAVALCANTE MOTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE.
ISENÇAO.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, sendo que, nos termos do inciso III, do § 2o, do art. 5o da IN SRF no
15/2001, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em que
a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Não restando comprovado, nos autos, o atendimento às exigências fiscais,
impõe-se o não reconhecimento da isenção no caso concreto.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo utilizar-se dessas provas, desde que
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.725283/2010-11
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.495 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.725283/2010-11

(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, exigência de IRPF apurada no ano-calendário de 2008,
exercício de 2009, no valor de R$ 10.193,25, já incluídos multa de ofício e juros de mora, em
razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 23.469,23, tendo
sido compensado o IRRF de R$ 1.049,34 sobre os rendimentos omitidos, conforme se depreende
da notificação de lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto
suplementar no valor de R$ 5.404,70 (fls. 41/45).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 09-46.040, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora - DRJ/JFA (fls. 78/83):
Para Aureliano Jataí Cavalcante Mota, já qualificado nos autos, foi lavrada a
Notificação de Lançamento, às fls. 41 a 45, exigindo R$ 5.404,70 de imposto de renda
pessoa física suplementar, R$ 4.053,52 de multa de ofício (passível de redução) e R$
735,03 de juros de mora (calculados até 29/10/2010).
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual do
Exercício 2009 retificadora. Conforme informações, à fl. 43, confrontando o valor dos
Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica declarados com o valor dos
rendimentos informados pelas fontes pagadoras em Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte - DIRF, para o titular e/ou dependentes, constatou-se omissão de
rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 23.469,23 (com IRRF s/
omissão de R$ 1.049,34), vinculados à Brasilprev Seguros e Previdência S/A.
Cientificado da notificação, o interessado interpôs a impugnação de fls. 02 a 06, em
síntese, nos seguintes termos:
• Os rendimentos tidos por omitidos foram efetivamente declarados como isentos, na
forma que preceitua o art. 39, XXXIII, do RIR/99;
• O contribuinte, conforme atestado ora apresentado, é portador de Mal de Parkinson
desde 1992, tendo sido submetido, inclusive, a cirurgia no exterior (documentos em
anexo);
• “A despeito da indicação do regulamento do Imposto de Renda que solicita a
comprovação da doença através de laudo oficial emitido pelo Município, Estado ou
União, encaminhamos na oportunidade cópia de atestado médico emitido por
profissional renomado, que acompanha o contribuinte desde o ano de 1994. Vale
destacar que diversos documentos já foram encaminhados à Receita Federal
(comprovante anexo) no intuito de comprovar a realização de cirurgia para tratar da
doença de Parkinson no contribuinte.” Ressalta, ainda, que “referida comprovação é
plenamente aceita e pacífica na Jurisprudência pátria”, consoante ilustram ementas de
decisões judiciais transcritas na peça impugnatória;
• Pelo exposto, solicita “o acatamento da defesa em todos os seus termos, e a
consequente baixa da responsabilidade e do crédito tributário.”
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.495 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.725283/2010-11

Em cumprimento ao art. 6o-A da IN RFB 958/2009, com a redação dada pela IN RFB
1.061/2010, mediante revisão de ofício promovida pela DRF/Fortaleza/CE/SEFIS, a
peça contestatória de fls. 02 a 06 foi apreciada, acarretando a lavratura do Termo
Circunstanciado de fls. 55/56 e do Despacho Decisório de fl. 57, que mantiveram a
exigência original, sob a seguinte alegação:
“Examinado­se os documentos acostados aos presentes autos, verifica-se que o
contribuinte não apresentou documento comprobatório da condição de aposentado,
reformado ou pensionista, bem como laudo médico oficial para fazer jus a isenção
alegada, conforme Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 30; Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/1999), art. 39,
XXXIII e §§ 4o e 5o; Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, art. 5o,
§§ 1o e 2o).”
Cientificado dos referidos Termo Circunstanciado e Despacho Decisório, o contribuinte
apresentou a defesa de fls. 63 a 66, que se resume a dois pontos principais:
1- Solicitação de “nulidade do lançamento”, vez que “no Termo Circunstanciado e no
Despacho Decisório não foram analisados os argumentos ofertados pela Defesa”;
2- Ratificação dos argumentos esposados na impugnação quanto ao mérito, embora
informe que junto a esta anexa laudo médico oficial.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/JFA, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 22/09/2013 (fls. 86), o contribuinte, em 14/10/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 88/), trazendo os seguintes argumentos, a seguir brevemente
sintetizados:
I – PRELIMINARMENTE
I.I – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
O laudo médico foi emitido por profissional vinculado à Prefeitura Municipal de Tauá e
tem fé pública. Alega, ainda, que a Lei no 8.027/1990, destaca a falta administrativa a
recursa de fé de documentos públicos, restando configurado o cerceamento do direito de
defesa, tornando nula de pleno direito a decisão recorrida.
Cita jurisprudência do CARF.
I.II – DA NULIDADE DO LANÇAMENTO DO IMPOSTO (R$ 5.404,70 - Receita
2904)
O lançamento não tem razão de existir, pois o imposto apurado na DAA/2009 original
foi devidamente pago, via DARF, e, 28/04/2010 (comprovante em anexo).
II – DOS FATOS E DO DIREITO
A decisão recorrida fere o princípio da verdade real e ao exagero no formalismo.
Cita jurisprudência do CARF.
Traz, na oportunidade, documentos comprobatórios da Brasilprev indicando que os
valores recebidos correspondem a benefício de aposentadoria, bem como cópia de
demonstrativo obtido no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado do
Ceará, indicando que o profissional que emitiu o laudo pericial é contratado pela
municipalidade, para prestação de serviços médicos.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.495 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.725283/2010-11

Alega que a cobrança do imposto lançado é indevida, porquanto apurado na DAA/2009
original e já recolhido aos cofres públicos, via DARF, em 28/04/2010.
Requer, ao final, o provimento do recurso, com a modificação da decisão
recorrida e atendimento ao pleito do Recorrente. Instrui a peça recursal com os documentos de
fls. 80/93.
Em 10/06/2014, peticionou requerendo a juntada de laudo pericial do serviço
médico do Ministério da Fazenda (fls. 113/115 e 118/123).
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações de cerceamento de defesa e nulidade trazidas em sede preliminar, a
bem da verdade se confundem e complementam as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Dos rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia
grave – Do não preenchimento dos critérios legais:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/JFA, que manteve o
lançamento em relação a omissão de rendimentos recebidos, no valor de R$ 23.469,23, por
ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos legais motivadores do pedido de
isenção em face da moléstia grave que lhe acometera, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do todo processado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros e em
especial, cópia do extrato individual de seu plano de aposentadoria emitido pela Brasilprev
referente ao ano-calendário de 2009 (fls. 95/96).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.495 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.725283/2010-11

Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora apresentados em relação aos
fundamentos motivadores da autuação mantida pela decisão recorrida (fls. 80/83):
Inicialmente, cumpre esclarecer que, nos termos do art. 6o-A da IN RFB 958/2009, com
a redação dada pela IN RFB 1.061/2010, na revisão de ofício efetuada pela autoridade
lançadora houve o exame sumário dos documentos apresentados junto à
impugnação frente à legislação de regência da matéria em questão (art. 39 do
RIR/99). A análise do argumento passivo, no sentido de que o laudo emitido por seu
médico particular seria suficiente para comprovar a condição de portador de moléstia
grave, foi tacitamente rebatida quando no Termo Circunstanciado de fls. 55/56 citou-se
que “o contribuinte não apresentou documento comprobatório da condição de
aposentado, reformado ou pensionista, bem como laudo médico oficial para fazer
jus a isenção alegada”. Desta feita, não merece guarida a nulidade suscitada pelo
impugnante.
Quanto à infração apontada no lançamento, argumentou o defendente que os
rendimentos tidos por omitidos, na monta de R$ 23.469,23, seriam isentos de tributação
na forma que preceitua o art. 39, XXXIII, do RIR/99.
(...)
À luz dos dispositivos transcritos, percebe-se que para fazer jus à isenção do imposto de
renda, o contribuinte deve satisfazer, ao mesmo tempo, duas condições: ser portador de
moléstia grave, prevista em lei, e receber proventos de aposentadoria, reforma ou
pensão (inclusive complementações).
No caso em tela, além de não constar dos autos quaisquer documentos hábeis a
demonstrar a condição do contribuinte de aposentado, reformado ou pensionista
em relação aos rendimentos tidos por omitidos, trouxe o interessado inicialmente, para
fins de comprovação de ser portador de moléstia grave, documentos alusivos a
gastos médicos no exterior (fls. 09 a 40) e o Atestado de fl. 07, emitido por seu
médico particular, ignorando, por completo, o comando legal do art. 39, § 4o,
anteriormente reproduzido.
Posteriormente, às fls. 71/72, o defendente anexou um atestado em folha timbrada da
Prefeitura Municipal de Tauá/Secretaria Municipal de Saúde e um laudo pericial,
ambos assinados pelo médico José Ney Leal Petrola, dos quais se extrai que o
notificado seria portador de Mal de Parkinson desde 1994.
Todavia, tais documentos ainda carecem de força probante uma vez que o vínculo entre
aquele serviço médico e o referido profissional não restou demonstrado. Nesse
ponto, oportuno salientar que, recentemente, a RFB por intermédio da COSIT
(Coordenação-Geral de Tributação), emitiu a Solução de Consulta Interna (SCI) no 11,
de 28/6/2012, cuja conclusão, depois de reiterar esclarecimentos e orientações de SCIs
anteriores, foi a seguinte: (...)
Conclui-se, portanto, que a condição de ser o defendente portador de moléstia grave
não restou comprovada, na forma exigida pela legislação tributária que trata da
matéria.
Como se pode perceber, a DRJ/JFA indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de que não restou comprovado o cumprimento dos requisitos legais ao benefício
fiscal, tanto em relação a natureza dos rendimentos recebidos quanto a moléstia grave, uma vez
que não foram acostados aos autos o laudo pericial subscrito por profissional vinculado ao
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.495 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.725283/2010-11

serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ao teor da
legislação de regência.
Pois bem. Em que pese as razões recursais, não há como prosperar a insurgência
do Recorrente.
No que se refere a alegação de que o contribuinte não faz jus ao benefício fiscal
em razão de não ter comprovado por documentação hábil tanto a natureza dos rendimentos
quanto ser portador de moléstia incapacitante, vale destacar, de início, que a isenção por moléstia
grave, de fato, está regulamentada no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, com a redação dada pela
Lei no 11.052/04, assim redigido:
Art.6 (...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
A partir do ano de 1996, passou a se aplicar, para o reconhecimento de isenções,
as disposições contidas no art. 30 da Lei no 9.250/95:
Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Por seu turno, a IN SRF no 15, de 06/02/2001, ao normatizar o inciso XIV do art.
6o da Lei no 7.713/88, assim dispõe:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
(...)
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia (...)
§ 1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir
de 1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
De acordo com a legislação de regência, há sim dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.495 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.725283/2010-11

Um reporta-se à natureza dos valores recebidos que devem ser proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão que não foi atendido – pois não comprovou sua condição de
aposentado pela previdência oficial, impossibilitando-lhe de usufruir da isenção fiscal em face do
plano de aposentadoria gerido por entidade de previdência complementar que tem natureza
previdenciária, como é o caso da Brasilprev (fls. 95/96), ao teor da Solução de Consulta Cosit no
356, de 17/12/2014 – e o outro se relaciona com a existência da moléstia tipificada no texto
legal, que foi satisfeito – porquanto o laudo pericial emitido pelo médico vinculado à Secretaria
de Saúde do Município de Tauá/CE, acompanhando do relatório que o instrui, reconheceu a
moléstia (doença de Parkinson) a partir de 02/1994 (fls. 72 e 71). Tal entendimento se robustece
pelo parecer médico emitido pela SIASS do Ministério da Fazenda, corroborando o estado
mórbido do Recorrente, ali apurado em 05/06/2014 (fls. 114, 119 e 122) – calhando na espécie a
aplicação do inciso III do § 2o do art. 5o da IN SRF no 15/2001, que remete o início da fruição do
benefício fiscal para a data em que a doença foi contraída quando identificada no laudo oficial.
Assim sendo, levando-se em conta que norma que trata de benefício fiscal deve
ser interpretada literalmente (art. 111, II do CTN), e embora considerando que o Recorrente teve
seu pedido médico deferido e reconhecido, contudo e em contrapartida, não restou comprovado
sua condição de aposentado pela previdência oficial – o que impede a isenção do IR sobre
rendimentos de previdência privada recebidos (Brasilprev) – portanto não há como reconhecer o
direito à isenção no caso concreto, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário
lançado.
Quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo que colegiadas, sem um
normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do Direito
Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal, sendo
portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, na
exata dicção do art. 142 do CTN. O que é determinante para a sua efetivação é a ocorrência do
fato gerador, competindo à fiscalização constituir o crédito tributário e calcular a exigência de
acordo com a lei vigente à época dos fatos.
Por fim, ad cautelam, cabe alertar à unidade preparadora de origem que observe
as cautelas necessárias para evitar a cobrança em duplicidade, eis que o Recorrente já promoveu
pagamentos anteriores, ao teor das guias DARF acostadas aos autos (fls. 106/107), devendo tais
valores ser imputados com o crédito tributário lançado, quando da liquidação do presente
processo.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e afastar o direito à isenção sobre os
rendimentos declarados, no valor de R$ 23.469,23, na base de cálculo do imposto de renda do
ano-calendário de 2008, exercício de 2009.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital